Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70350562 e seguintes, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de ISRAEL MURICI VALADARES, IVALDINA MORAES TORRES, IVANDENY DE SOUSA LIMA, bem como dos honorários contratuais e sucumbenciais. No ID: 70430111, o exequente concordou com o montante depositado pelo ente federativo. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em face de ISRAEL MURICI VALADARES (id: 67337800), IVALDINA MORAES TORRES (ID: 67382533), IVANDENY DE SOUSA LIMA (id: 67382538) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais – ID: 67382539), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se: · alvará de levantamento de valores referentes ao valor líquido da substituída IVALDINA MORAES TORRES, qual seja, R$ 46.557,58 (quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), na modalidade ordem de pagamento para saque em espécie, conforme solicitado ao ID: 70430111. · alvará de levantamento dos valores restantes, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Brasília, 11 de abril de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR